Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011316-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pela Associação dos feirantes e vendedores Ambulantes de Cuiabá e Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1017785-51.2020.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar no sentido de determinar ao impetrado que autorize administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, suspendendo os efeitos do ato que impediu tal funcionamento, compatibilizando o funcionamento da atividade profissional com os cuidados necessários à prevenção da contaminação pela COVID-19, o que deverá ser realizado atendendo aos mesmos protocolos usados para o funcionamento do Mercado do Porto e dos Supermercados e Mercearias que estão a funcionar em toda a capital.
A Agravante afirma ser representante dos feirantes e vendedores ambulantes que exercem suas funções na cidade de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, atuando em defesa dos interesses e dos direitos da categoria representada.
Alega que o Prefeito de Cuiabá editou o Decreto no. 7.849/2020, determinando o fechamento das feiras na Capital, sem nenhum critério técnico que defina a necessidade de tal fechamento, quando se sabe que a aglomeração pode ser evitada mesmo com as feiras abertas, bastando que tenha organização do poder público municipal, atuando na fiscalização e controle de acesso às feiras da Capital.
Salienta que, não é razoável fechar as feiras, mormente quando os supermercados e o próprio mercado do Porto, que a despeito de ser um mercado propriamente dito tem as mesmas características de uma feira, estão abertos.
Diz que deve haver um equilíbrio entre a contenção do COVID-19 e a manutenção do trabalho e, consequentemente, dos meios de subsistência das centenas de famílias que vivem diretamente da renda auferida pelo trabalho nas feiras da Capital.
Defende que a decisão do Magistrado de Primeiro Grau resta equivocada, na medida em que há ilegalidade no ato combatido na ação mandamental e, portanto, cabe ao Poder Judiciário a correção de tal equívoco administrativo.
Assim, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, para determinar ao Agravado que autorize administrativamente o funcionamento das feiras em Cuiabá-MT, suspendendo os efeitos do ato que impediu tal funcionamento, compatibilizando o funcionamento da atividade profissional com os cuidados necessários à prevenção da contaminação pela COVID-19, o que deverá ser realizado atendendo aos mesmos protocolos usados para o funcionamento do Mercado do Porto e dos Supermercados e Mercearias que estão a funcionar em toda a Capital.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. É de conhecimento geral, que nesse momento de crise mundial ocasionada pela Covid-19, que exige respostas estatais urgentes e precisas, o STF manifestou acerca dos limites à discricionariedade administrativa, garantindo autonomia a prefeitos e governadores no sentido de determinarem medidas para o enfrentamento ao coronavírus, dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diferentemente das adotadas pelo Governo Federal.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Ministro Marco Aurélio (24-3-2020), referendada pelo Pleno, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.341/DF, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, deferiu “em parte, a medida acauteladora, para tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente” da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios acerca da saúde pública nacional, “na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior”.
Nesse sentido:
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Do mesmo modo, o Ministro Alexandre de Morais, em decisão proferida, em 8-4-2020, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 672/DF, consignou que não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand, vários autores).
Por outro lado, sabe-se que o Ministro Dias Toffoli, em 7 de março de 2020, ao analisar a Suspensão da Segurança no. 5362/Piauí, assinalou que, Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
Como se vê, segundo entendimento do STF, embora reconhecida a autonomia dos Municípios e Estados para delimitar as medidas de isolamento social, fechamento de comércio e outras restrições, recomenda-se que sejam adotadas ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
Nesse aspecto, apesar de competir aos Gestores Públicos Municipais e Estaduais definir as ações a serem adotadas contra a pandemia dentro de suas especificidades locais, não devem se distanciar da fundamentação técnico-científica para autorizar a diminuição das restrições de isolamento social reconhecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 11 de março de 2020, que decretou a COVID-19 como uma pandemia e, portanto, uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.
No caso dos autos, é crescente o número de casos confirmados do novo coronavírus na Capital, conforme dados extraídos no Painel de COVID-19, publicado pela Prefeitura da Capital, que, em 4 de junho de 2020, era de 1037 casos confirmados de residentes no município e 311 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na Capital (http://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/cuiaba-notifica-mais-dois-obitos-a-secretaria-de-saude-veja-aqui-o-painel-da-covid-19-desta-sexta-feira-05/22080). Já em 6 de junho de 2020, Cuiabá registrou 1081 casos confirmados de residentes no município e 321 de não residentes, mas que estão sendo atendidos na Capital (http://www.cuiaba.mt.gov.br/saude/prefeitura-divulga-painel-de-casos-de-covid-19-em-cuiaba-deste-sabado-06/22085).
Desse modo, os dados oficiais extraídos do sítio eletrônico da Prefeitura de Cuiabá, reforçam a necessidade de adoção de medidas de distanciamento social, com a diminuição do fluxo de pessoas, o que deve ser preservado, sob pena de contaminação irrestrita de pessoas e, consequentemente gerar o colapso do sistema de saúde pública já tão precário, razão pela qual, devem ser mantidas tais restrições, ao menos em sede de antecipação de tutela.
Entendo que o Decreto Municipal que determinou o fechamento da atividade, objeto do presente recurso, obedece aos critérios de proporcionalidade, adequação e necessidade, porque se afigura a medida menos gravosa e alcança o fim almejado – que é a proteção à saúde e à vida.
Assim, diante da possibilidade de periculum in mora inverso, com a contaminação indiscriminada de pessoas em caso de suspensão de parte do Decreto Municipal, quando é público e notório o crescimento rápido do número de casos na Capital e, ainda, somado ao fato de que as recomendações são no sentido de evitar aglomerações, em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), INDEFIRO a liminar pretendida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 7 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora